Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-25.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800243-25.2025.8.14.0015

APELANTE: THALYSSON YURI SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ARMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), praticado mediante simulação de arma contra atendentes de estabelecimento comercial, no município de Castanhal/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se a ausência das formalidades previstas no art. 226, do CPP invalida o reconhecimento pessoal do acusado;

(II) saber se há insuficiência probatória a justificar absolvição por ausência de autoria;
(III) saber se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não observância do art. 226, do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento está corroborado por outros elementos de prova válidos, como a confissão do réu, laudo prosopográfico e depoimentos testemunhais.

4. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelo conjunto probatório consistente, especialmente a confissão do réu e os depoimentos das vítimas e testemunhas.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da maior reprovabilidade da conduta, cometida no período noturno.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida, observando-se, contudo, o limite imposto pela Súmula 231, do STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência das formalidades do art. 226, do CPP não invalida o reconhecimento do acusado quando respaldado por outras provas robustas.

2. A simulação de arma é suficiente para caracterizar a grave ameaça necessária à configuração do roubo.

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 59; 65, III, “d”; 68; 33, § 2º, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.107.606/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.678.074/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2018; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800243-25.2025.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RECORRENTE: THALYSSON YURI SILVA SOARES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por THALYSSON YURI SILVA SOARES, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP (roubo), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 10.01.2025, por volta das 21h20, no estabelecimento comercial denominado Grano Santo, situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, bairro Centro, no município de Castanhal/PA, o Recorrente, mediante grave ameaça, consistente na simulação de estar armado, subtraiu a quantia aproximada de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) do caixa do referido comércio, intimidando as atendentes Haynne Muriel Pontes Nascimento e Eliana da Silva Aviz.

A denúncia foi recebida em 21.02.2025 (ID 30659670).

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório do Recorrente, sobreveio sentença condenatória proferida em 27.08.2025 (ID 30659703), reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Em suas razões recursais (ID 30659715), a Defensoria Pública do Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, sustentando que tal vício comprometeria a higidez da prova de autoria. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou preponderantemente na palavra da vítima e em reconhecimento irregular. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com efeitos para redução da reprimenda aquém do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30659719), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos. O Parquet sustenta que eventual inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como a confissão do Recorrente, o laudo de perícia prosopográfica e os depoimentos testemunhais. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31966370), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas por um conjunto probatório coeso e harmônico, destacando que as regras do art. 226, do CPP possuem natureza recomendatória, não sendo aptas, por si sós, a invalidar o reconhecimento realizado, especialmente quando amparado por outros meios de prova idôneos.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade — legitimidade, interesse e tempestividade — conheço do recurso de apelação interposto por THALYSSON YURI SILVA SOARES, nos termos do art. 593, inciso I, do CPP.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP).

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226, do CPP.

Não assiste razão ao recorrente
.

O ato foi devidamente corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, tais como: a confissão judicial e extrajudicial do apelante; o laudo de perícia prosopográfica nº 006/2025, que confirmou a semelhança física entre o apelante e o autor flagrado nas imagens; e os depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inobservância do art. 226, do CPP não implica nulidade quando o reconhecimento é amparado por outras provas válidas (AgRg no AREsp 2.107.606/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 24/11/2022).

Assim, ausente prejuízo,
rejeito a preliminar arguida
.

III. MÉRITO

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo prosopográfico, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas e, principalmente, pela confissão espontânea do recorrente.

A vítima ELIANA DA SILVA AVIZ relatou que o apelante adentrou o estabelecimento comercial, simulando portar arma, e subtraiu valores do caixa.

O proprietário LEANDRO DE JESUS VIANA confirmou os fatos e apresentou as imagens do sistema de segurança.

O próprio apelante confessou o delito em juízo, atribuindo-o a dificuldades financeiras.

Assim, entendo que as provas convergem e demonstram de forma segura a prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CP, sendo desnecessário o emprego de arma de fogo para a configuração da grave ameaça, bastando a simulação desta.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“A simulação de estar armado, mediante gestos ou palavras, é suficiente para caracterizar a grave ameaça necessária à configuração do crime de roubo.”

(STJ, AgRg no REsp 1.678.074/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 02/05/2018).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto fático-probatório evidência de forma inequívoca a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP, sendo correta a condenação imposta pelo juízo singular.

IV. DOSIMETRIA DA PENA.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, justificadamente, em razão da maior reprovabilidade da conduta, cometida durante o período noturno, circunstância que aumenta a vulnerabilidade da vítima e reduz a vigilância do local — fundamento idôneo reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ressalte-se que não foi possível reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Diante disso, a dosimetria revela-se proporcional, fundamentada e em conformidade com os arts. 59 e 68, do CP, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026